Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR. CONDUTA SOCIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
1. A majoração da pena-base em razão do reconhecimento dos maus antecedentes não afasta eventual reincidência do acusado, mas apenas impede que a pena seja duplamente majorada em razão de uma única condenação anterior com trânsito em julgado, nos termos da Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça. 1.1 Tendo sido consideradas condenações distintas para macular os maus antecedentes e a reincidência, não há falar em bis in idem.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.
3. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de três condenações com trânsito em julgado. 2.1. Em relação ao "quantum" aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4.
4. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, prevê as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 3.1. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 8 (oito) anos, a reincidência ostentada pelo recorrente recomenda a fixação do regime inicial fechado, tal qual decidido pelo juízo sentenciante.
5. Recurso conhecido e desprovido.